Tribunal: TJDFT
Processo: 0726175-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726175-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO VIVACQUA AGRAVADO: LINEUDA FERREIRA DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO VIVACQUA (exequente) tendo por objeto a r. decisão (ID 99838580 dos autos de origem) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0703627-98.2020.8.07.0001, na qual indeferiu pedido de penhora de parte do salário da executada, ora agravada, LINEUDA FERREIRA DE MELO. Depreende-se dos autos que, na origem, tramita execução de contrato de aluguel (ID 55567854 - Pág. 1-6) movida pelo agravante em face das agravadas, locatária – LINEUDA FERREIRA DE MELO – e de sua fiadora - BARBARA FERREIRA DE MELO PEREIRA –, por meio da qual o recorrente pretende a satisfação de créditos de aluguéis vencidos e encargos. Transcrevo a r. decisão agravada: "(...) Lado outro, a exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido de ID 99842302 - 2,3 e 4. (...)" A parte recorrente defende ser cabível, na hipótese dos autos, a penhora de parte do salário da executada. Cita precedentes que abonariam a sua tese jurídica. Ao final requer o provimento do recurso, para: a) que seja determinada penhora de 50% do salário da parte executada, ora agravada; b) subsidiariamente, a penhora seja de pelo menos 30% da remuneração da demandada; c) oficie-se “os respectivos órgãos públicos, para prestar informações a respeito de proventos ou rendas pagos à executada, a que título seja, nos anos de 2021, 2020, 2019 e 2018:” Preparo recolhido no ID 28164378. Pág. 2. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator